Tribunal: TJSP
Processo: 0010563-19.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Ação de execução contra devedor solvente de título extrajudicial. 1. Omissão inexistente na espécie. 2. Obscuridade. A obscuridade consiste na falta de clareza da redação dada ao acórdão, não entrevista no caso. 3. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Ação de execução contra devedor solvente de título extrajudicial. 1. Omissão inexistente na espécie. 2. Obscuridade. A obscuridade consiste na falta de clareza da redação dada ao acórdão, não entrevista no caso. 3. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento desses vícios; mas não é o caso dos autos, em que inexistem tais vícios. O embargante pretende novo julgamento do incidente, como fica claro de seus argumentos; mas para isso os embargos não se prestam. Embargos rejeitados.